Tribunal: STF
Processo: HC 180329
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Crizan Santos da Cunha e outro(s) em favor de Rodrigo de Sousa Pereira e Kairon Tácio Rodrigues Veloso, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 552.427/PI. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifiquei que, em 08.05.2020, sobreveio decisão monocrática prolatada pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, homologando o pedido de desistência formulado pela Defesa dos pacientes.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que ‘a desistência do habeas corpus cujo indeferimento de liminar foi impugnado prejudica o pedido formulado perante o Supremo’ (HC 105.633-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, Dje de 27.8.2012). Ainda nesse sentido: HC 124.571-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 17.6.2016.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se. Arquivem-se. 
    Brasília, 11 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora